Tribunal: TJDFT
Processo: 0744941-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744941-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVIN PRADO DE AGUIAR FRANCA AGRAVADO: MARCELO BARBOSA COELHO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, deduzido pelo agravado em sua resposta. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de outubro de 2020 19:05:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator